Tribunal: STF
Processo: ARE 1448312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PENSÃO POR MORTE. ALTERAÇÃO DOS TETOS DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. RE 564.354/SE. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO LIMITADO AO MENOR VALOR-TETO. LIMITAÇÃO DO BENEFÍCIO NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.



      1. Trata-se de apelação interposta pela autora em face da sentença de fls. 87/94 (autos eletrônicos baixados em sua integralidade e de forma crescente) que julgou improcedente o pedido de reajustamento da renda mensal do seu benefício, observando-se os limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03.



    Em razões de apelação (fls. 97/109), a autora reclama a reforma integral da sentença, ao afirmar que o seu benefício de pensão por morte, proveniente do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição concedido em 16/03/1984, foi limitado pelo INSS ao menor valor-teto vigente na data da concessão, razão pela qual tem direito à recomposição da sua renda mensal, conforme os novos limites estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03, nos termos do RE 564.354/SE. Requer, ao final, além da revisão do benefício, seja o INSS condenado ao pagamento dos atrasados desde 05/05/2006, tendo em vista o ajuizamento pretérito da ACP nº 0004911-28.2011.4.03.6183 em 05/05/2011.



    2. Mérito. A insurgência do autor circunscreve-se na argumentação de que o INSS limitou o salário de benefício ao menor valor teto vigente na data da concessão e que, por isso, faz jus à recomposição de sua renda mensal, nos exatos termos do RE 564.354. 



    Conforme informações da Contadoria do Juízo, constante no parecer de fls. 51/52, a média dos 36 salários não atingiu o maior valor teto da época, uma vez que a média foi de apenas Cr$729.864,51, enquanto o teto era de Cr$971.570,00.



    Na época da concessão do benefício previdenciário vigia a Consolidação das Leis da Previdência (CLPS), instituída pelo Decreto n° 89.312/84, que deve ser o regramento jurídico a ser observado no caso, tendo em vista os princípios do tempus regit actum e da segurança jurídica, não se admitindo, conforme entendimento uníssono da jurisprudência, um sistema híbrido de benefício.



    Apesar da coincidência de nomes, não há que se falar que o menor valor-teto se trata propriamente de limitador do benefício no regramento até então vigente, pressuposto lógico da pretensão do recorrente, uma vez que o menor valor-teto, na verdade, representava uma etapa interna do cálculo do benefício, o qual não tinha o condão, repisa-se, de limitar o pagamento do benefício.



    Portanto, conforme precedente do TRF 1ª Região, seguido por esta Câmara, apenas os benefícios limitados na forma do art. 21, § 4º, ou do art. 23, II e III, todos do Decreto n. 89.312/84 (ou das normas correlatas dos decretos anteriores) é que estão sujeitos aos novos limites das ECs 20/98 e 41/2003. Todavia, in casu, embora tenha sido calculado na forma do art. 23, II e III, já citados, não houve a mencionada limitação, pois, nos termos do parecer da Contadoria, nada da média foi desprezado ou perdido (fl. 51).



    3. Custas e honorários. Custas e honorários ficam mantidos na forma arbitrada em sentença, com exigibilidade suspensa, em face da justiça gratuita deferida à fl. 49. 



    4. Recurso da parte autora não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; e 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente